Tribunal: STF
Processo: AR 2027
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos
   mesmos fundamentos da petição inicial. 3. Matéria que já foi
   decidida em mais de uma ocasião por esta Corte e tem sido
   aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.